Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERIAL DE VÔO DIAS ANTES DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida no ressarcimento do preço pago pelos bilhetes de passagens aéreas adquiridos e cancelados, assim como no pagamento da diferença entre estes e as novas passagens adquiridas. Na peça recursal asseveram os autores que as circunstâncias experimentadas são ensejadoras de ofensa aos seus direitos extrapatrimoniais, pugnando pela reforma da sentença para condenar a ré a pagar R$ 10.000,00 para cada autor em compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57005648) e contrarrazoado (ID 57005652). Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, com esteio nos documentos ID 57005649 e seguintes, que demonstram a hipossuficiência econômica alegada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Na casuística, verifica-se que o cancelamento unilateral do vôo pela ré, dias antes do embarque, possibilitando aos autores a aquisição de novos bilhetes e a execução da programação de viagem, não é por si só fato potencialmente ensejador de dano moral, caracterizando-se mero descumprimento contratual, não caracterizando causa autônoma além do dano material. Com efeito não restou demonstrada qualquer mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade dos autores, tais como nome, imagem, honra, dignidade. Em que pese os dissabores e intercorrências experimentados no cancelamento dos bilhetes das passagens aéreas, tais fatos não são aptos a ofender os direitos de personalidade dos autores, escorreita a sentença, portanto.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os autores recorrentes vencidos nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.